Tribunal: TJBA
Processo: 8041582-57.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041582-57.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, REBEKA ANDRADE CORREIA

AGRAVADO: WILMAR REUTER MOTA CARRERA

Advogado(s)
:
EDNER GOULART DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, embora tenha reconhecido a ilegalidade da liminar que limitava descontos em 30% e suspendia a negativação do nome do consumidor, apresentou, em seu dispositivo final, comando dissociado da controvérsia recursal, determinando o restabelecimento de cobertura de plano de saúde — matéria estranha aos autos. O pedido formulado visa a correção de erro material, com efeitos infringentes, para harmonizar o dispositivo à fundamentação do voto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material passível de correção por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes, tendo em vista a desconexão entre a fundamentação e o dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC/2015, entre elas o erro material, mesmo quando opostos para fins prequestionadores.

4. O erro material caracteriza-se pela presença de conteúdo decisório incompatível com os fundamentos lançados no corpo do voto, o que compromete a coerência interna do julgado e enseja sua retificação.

5. O acórdão embargado reconheceu a ilegalidade da limitação de descontos em folha de pagamento antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021, e concluiu pela reforma da decisão agravada nesse ponto, mas, equivocadamente, consignou dispositivo referente à cobertura de plano de saúde, matéria não debatida no recurso.

6. A correção do erro material é medida que se impõe para fazer prevalecer o conteúdo lógico e coerente da decisão, conforme delineado na fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e acolhido, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. O erro material no dispositivo do acórdão, quando dissociado da fundamentação e da controvérsia analisada, deve ser corrigido por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.

2. A fundamentação do voto prevalece sobre o dispositivo em caso de evidente incongruência, devendo este ser retificado para refletir corretamente a ratio decidendi do julgado.

3. A ausência de audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021 impede a limitação dos descontos em folha de pagamento em sede de tutela provisória, quando não demonstrado o comprometimento do mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CDC, arts. 104-A e 104-B.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
Cível nº

8041582-57.2022.8.05.0000.
1
, em que figuram como Recorrente o
BANCO BRADESCO S/A
e Recorrido
WILMAR REUTER MOTA CARRERA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e ACOLHER
o
s Embargos de Declaração
,

atribuindo-lhes efeitos infringentes, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03